Tribunal: STF
Processo: ARE 1503123
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs agravo (eDoc 70) em face de decisão (eDoc 62) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    O recurso excepcional (eDoc 48), em que se aponta afronta ao art. 5º, inciso X, da Constituição Federal, foi interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 40).



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca pessoal (eDoc 40):



    Da sentença, extrai-se (fl. 210): [...] 



    No caso dos autos, e como será detalhadamente analisado adiante, policiais militares estavam realizando patrulhamento em local conhecido com ponto de tráfico de drogas, durante a madrugada, quando avistaram o acusado acompanhado de outros indivíduos, previamente identificados como usuários de drogas. 



    Alexandre era rotineiramente visto naquele local e nunca aparentou ser usuário, destoando-se das demais pessoas que frequentavam o ponto de tráfico. Assim, no caso em concreto, havia real suspeita de que o réu poderia estar na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a ação policial.



    [...]



    In casu, embora o Tribunal de origem tenha ratificado a medida, as circunstâncias apresentadas – estar o paciente em local conhecido como ponto de drogas durante a madrugada – não demonstram fundadas razões capazes de autorizar a busca pessoal, sobretudo diante da ausência de elementos robustos a indicar posse de arma proibida ou de objetos que constituam corpo de delito.



    [...]



    Diante das circunstâncias em apreço, na ausência de fundadas razões para a busca pessoal, impõe-se a absolvição do paciente, ficando, por consequência, prejudicado o pedido remanescente. (grifei)



    Conforme a jurisprudência deste Tribunal, é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 228.167 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 228.060 AgR, ministro Dias Toffoli; e o RHC 117.767, ministro Teori Zavascki; além dos precedentes representados pelos seguintes trechos de ementa:



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes.



    (HC 212.682 AgR, ministra Rosa Weber)



    APREENSÃO AUTOMÓVEL BUSCA PESSOAL AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DESNECESSIDADE. A apreensão de elementos de convicção em automóvel, a teor do artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, constitui caso de busca pessoal, que, uma vez havendo fundada suspeita da existência de provas, prescinde de prévia autorização judicial.



    (HC 168.754, ministro Marco Aurélio)



    2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    (HC 229.927 AgR, de minha Relatoria)



    No caso, pela leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que “policiais militares estavam realizando patrulhamento em local conhecido com ponto de tráfico de drogas, durante a madrugada, quando avistaram o acusado acompanhado de outros indivíduos, previamente identificados como usuários de drogas”, verifica-se que não restou caracterizada a justa causa necessária para a busca pessoal, porquanto não houve demonstração de qualquer elemento concreto que corroborasse à ocorrência de crime no local. 



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte.



    Nesse viés, a título ilustrativo, quando do Julgamento do HC 169.788, cujo redator para o acórdão foi o ministro Alexandre de Moraes, o Pleno desta Suprema Corte fixou orientação no sentido de que:



     Não há ilegalidade na ação de policiais militares que — amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade “ter em depósito” — ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial. (grifei)



    Entendo, desse modo, que na ausência de demonstração de justa causa ou sequer atitude suspeita do abordado, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no que toca à necessidade de existência de fundadas razões para justificar a busca pessoal. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente